Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PRATICA COMERCIAL ABUSIVA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RMC-RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO IMPERTINENTE – ELEMENTOS DO ART. 300 DO CPC QUE SÃO CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A alegação de que nunca contratou o serviço objeto de desconto não prospera quando a parte requerida demonstra que o autor assinou “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e “cédula de crédito bancário – saque imediato mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007937-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ORCILENE TEODORO DE CARVALHO - CPF: 568.144.701-44 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PRATICA COMERCIAL ABUSIVA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RMC-RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO IMPERTINENTE – ELEMENTOS DO ART. 300 DO CPC QUE SÃO CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de que nunca contratou o serviço objeto de desconto não prospera quando a parte requerida demonstra que o autor assinou
“termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e “cédula de crédito bancário – saque imediato mediante a utilização do cartão de crédito consignado”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021